Tribunal: TJSP
Processo: 9000460-36.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000460-36.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é
agravante DIEGO MOREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.141 - Agravo de Execução Penal no 9000460-36.2019.8.26.0269 - Itapetininga
VOTO no: 43.141
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000460-36.2019.8.26.0269
AGRAVANTE: Diego Moreira da Silva.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Itapetininga.
Vistos
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado DIEGO
MOREIRA DA SILVA contra r. decisão reproduzida a fls. 27/27 vo, proferida pelo
r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Itapetininga, que
nos autos da Execução Penal no 675.425, deferiu a progressão ao regime semiaberto,
negando-lhe o pedido de livramento condicional.
Argumenta o recorrente, em suma, o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão do benefício pleiteado, notadamente porque não há
qualquer previsão legal no sentido que este deve ser deferido somente após sua
passagem pelo regime intermediário (Minuta, fls. 29/31 vo).
Apresentada a contraminuta (fls. 41/48), e mantida a r. decisão
atacada (fls. 49), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 53/57).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.141 - Agravo de Execução Penal no 9000460-36.2019.8.26.0269 - Itapetininga
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 09 anos, 06 meses e 10 dias de
reclusão pela prática de tráfico ilícito de drogas e crime de roubo, com término
previsto para 12.10.2022 (fls. 05).
Ao indeferir o pedido formulado o douto magistrado da origem se
reportou ao resultado do exame criminológico que aclarou a viabilidade da
progressão de regime, entendendo ser prudente que ele passe primeiramente por essa
etapa para depois fazer jus ao imediato livramento.
E com razão.
Como é cediço, ao se fazer a ponderação entre o direito subjetivo do
preso ao livramento condicional e o indiscutível direito da coletividade de ver
alijado de seu meio o indivíduo que habitualmente ofende as normas gerais de
conduta social, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último.
Em razão de tal premissa, a possibilidade de se antecipar a liberdade
do condenado, concedendo-lhe a benesse legal, apenas deve ser deferida na hipótese
em que se tenha a segurança de que a reprimenda imposta e parcialmente cumprida
atingiu seus objetivos precípuos de repressão e ressocialização. Ademais, como o
livramento condicional é caracterizado pelo retorno do preso à vida comunitária e
pela ausência de vigilância, é fora de dúvida que sua concessão venha reforçada ou,
ao menos, qualificada, pela certeza quanto à noção de responsabilidade e
autodisciplina, não bastando data venia, apenas o requisito objetivo.
Não é o fato de o condenado ter praticado crimes graves que pode
impedir a progressão, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na fixação da
pena, estando, portanto relacionada ao requisito objetivo; tampouco a longa pena a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.141 - Agravo de Execução Penal no 9000460-36.2019.8.26.0269 - Itapetininga
cumprir pode impedir a concessão do benefício. Todavia, qualquer benefício
também deve ser concedido sem risco à coletividade, de forma que em existindo a
menor dúvida sobre estar o reeducando apto ou não, a medida deve ser indeferida.
Nesse sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a.Cam do TJSP- Rel. Des. Dirceu de Mello.
No caso, não se pode olvidar que um dos crimes praticados pelo
agravante é aquele em que há violência ou grave ameaça contra pessoa; e em seu
histórico prisional há registro de seis faltas disciplinares de natureza grave, sendo
que a última e a mais recente (01.10.2018) consistiu em abandono.
Dessa forma, entende-se que o agravante não reúne mesmo os
requisitos subjetivos necessários à concessão do livramento condicional, ressaltando-
se inclusive que ao ver deste subscritor ele foi inclusive beneficiado com esta nova
oportunidade em usufruir do regime semiaberto neste momento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator